Tribunal: STF
Processo: HC 238460
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR FURTO QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS POR OUTROS DELITOS DA MESMA ESPÉCIE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    II – Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF entende que o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar, como forma de garantir a ordem pública. Julgados no mesmo sentido.



    III – Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    IV – Agravo regimental improvido.